Tribunal: TJDFT
Processo: 0724292-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUADA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ALTAMENTE NOCIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.

I - A Terceira Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, firmou orientação de que a quantidade e a natureza da droga apreendida com o réu, pode servir de parâmetro para a escolha do patamar mais adequado para a redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD, desde que não utilizada na primeira fase da dosimetria.

II - Se o réu transportava 60kg (sessenta quilos) de cocaína, entre estados da Federação, adequada a redução da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto) pelo privilégio.

III - Fixada sanção superior a 4 (quatro) anos de reclusão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV - Não há que se falar em restituição ao automóvel apreendido, vez que utilizado pelo réu para o transporte interestadual de excessiva quantidade de droga altamente nociva.

V - Recurso conhecido e não provido.